Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703683-83.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: GILSON SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face do Acórdão (ID 62200630) que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Apelante. Na origem, após sentença desfavorável ao ora Apelante, este interpôs Apelação (ID 62200630), que foi julgada pela 3a Turma Cível (ID 59682407), que negou provimento à Apelação interposta. O Autor então opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela 3a Turma Cível (ID 62200630). Após, o Apelante vem aos autos e interpõe recurso de Apelação em face do referido Acórdão (ID 63045103). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Recurso de apelação é cabível em face de sentença, conforme dispõe o art. 1.009 do CPC. Não há no Código de Processo Civil previsão do cabimento de Apelação em face de acórdão proferido por órgão colegiado. A apelação interposta inicialmente pelo ora Apelante foi devidamente julgada, assim como os respectivos embargos. Não há provimento jurisdicional a ser concedido na hipótese. Considerando que o manejo do apelo na hipótese narrada não encontra amparo na legislação processual civil, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 1.009 e 932, III do Código de Processo Civil. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 62200630. Após, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 18:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador